Tribunal: TJBA
Processo: 0356518-65.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0356518-65.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO RODOLFO ZEZO

Advogado(s)
:
MARCELO ANDRE FONTES

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
NELSON PASCHOALOTTO, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONFIRMAÇÃO DA GRATUIDADE NESTA INSTÂNCIA RECURSAL.

RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 267 DO STJ.
LIMITAÇÕES MÁXIMAS IMPOSTAS A PRÁTICA DE JUROS PREVISTAS NA LEI DE USURA NÃO SE ESTENDEM ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS
. SÚMULA 596 DO STJ. OS JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇAO DE
TAXAS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SÚMULA 596 DO STF. TEMAS 27 E 28 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. CONTRATO POSTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000 (MP Nº 2.170-36/2001). SÚMULAS 539 E 541 DO STJ. TEMA REPETITIVO 247 DO STJ. TABELA PRICE. SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ANATOCISMO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS MORATÓRIOS. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §2º, DO CPC. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. ART. 98, §3º, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível

nº 0356518-65.2013.8.05.0001
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII